Tribunal: STF
Processo: Pet 10293
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. CRIAÇÃO DE VAGAS DE DESEMBARGADOR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA AL. N DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Tutela provisória antecedente, autuada como petição em 7.4.2022, ajuizada, “em causa própria”, pelo advogado Aldenor Cunha Rebouças Junior, com “fundamento no art. 102, I, ‘n’ e ‘r’, § 2º, da Constituição Federal”, contra o Tribunal de Justiça do Maranhão, “visando liminares para: (i) suspender os efeitos dos editais 29, 30 e 31/2022 – TJMA (preenchimento de cargos de desembargador); (ii) impedir a realização da eleição para o cargo de 2º vice-presidente e; (iii) inibir o TJMA de expedir outros editais com supedâneo na Lei Complementar 242/2022; até que o CNJ analise o mérito do PCA 0001893-84.2022.2.00.0000” (fl. 1, e-doc. 1). 



    O peticionário afirma que “a deliberação administrativa da Corte que deflagrou a criação das sete vagas de desembargador é flagrantemente violenta aos arts. 1º, § 3º, e 4º, ambos da Resolução CNJ 184/2013, da Política Nacional de Atenção Prioritária ao 1º Grau (Resolução CNJ 194/2014), e das regras de Distribuição de Servidores nos órgãos de 1º e 2º graus (Resolução CNJ 219/2016)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “as Informações enviadas pelo TJMA ao CNJ revelam que não houve: (i) o envio da minuta do anteprojeto de lei para elaboração de nota técnica; (ii) o debate ou a discussão da matéria no Comitê Gestor Regional de Priorização do 1º Grau; (iii) o exame analítico e o questionamento no Comitê Orçamentário de 1º Grau e; (iv) a sondagem crítica e a altercação pelo Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas do poder Judiciário” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Alega que “nenhum papel contábil ou orçamentário fez companhia às Informações prestadas ao CNJ, para demonstrar a viabilidade econômico-financeira da empreitada. O mais grave: o “Estudo estatístico” é absolutamente inválido, porque: (1) apócrifo; (2) sem indicação de qualquer responsável técnico e; (3) juiz ou desembargador não tem formação superior em ciências exatas (física, matemática ou química). É preciso que um contabilista ou estatístico afiance as informações” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Noticia que, “a despeito de ciente da controvérsia submetida ao CNJ, como faz prova cabal o teor das Informações, o TJMA expediu os editais 29, 30 e 31/2022, todos de 04- 04-2022, para provimento de duas vagas por merecimento e uma por antiguidade. Hoje (7/4), o portal da Corte local noticiou que a eleição do 2º vice-presidente – cargo criado pela LC 242/2022 – será realizada na sessão de 20/4. O caso em questão é originalíssimo, pois em 15 dias corridos foram criadas sete vagas de desembargador! Da deliberação da corte (16/3), à aprovação do projeto de lei complementar em dois turnos (30/3), e a sanção (31/3) há meio mês” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Aponta que “o indiscutível descumprimento das Resoluções do CNJ e a nítida pretensão de evitar o julgamento de mérito pelo colegiado patenteiam a existência de conflito federativo entre o estado do Maranhão e a União, especificamente o CNJ” (fl. 2, e-doc. 1), a atrair a competência deste Supremo Tribunal também nos termos da al. “r” do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 



    Ressalta que, nos termos “do acórdão vinculante da ADI 4.412” este Supremo Tribunal fixou tese, segundo a qual, “nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. (ADI 4.412, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/11/2020)” (fl. 3, 
e-doc. 1).



     Estes os requerimentos:



    “a) concessão de tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para:



    (1) suspender os efeitos dos editais 29, 30 e 31/2022 – TJMA (preenchimento de cargos de desembargador); (2) impedir a realização da eleição para o cargo de 2º vice-presidente do TJMA e; (3) inibir a Corte local de expedir outros editais com supedêneo na Lei Complementar 242/2022; até que o CNJ analise o mérito do PCA 0001893-84.2022.2.00.0000;



    b) expedição de comunicações aos presidentes do TJMA e da ALEMA, e à relatora do PCA em curso no CNJ, até outra manifestação dessa Suprema Corte;



    c) a citação do estado do Maranhão sobre a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente para, querendo, contestar o pedido no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão (arts. 306 e 307, ambos do CPC);



    d) apresentação do pedido principal no prazo de 30 dias, a contar da decisão de mérito do PCA (art. 308, do CPC), visando a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar 242/2022 por: (1) arrastamento, eis que patentes os defeitos do anteprojeto enviado pelo TJMA à Assembleia Legislativa, derivados da inexistência de prévia fiscalização do CNJ e da não submissão e aprovação da matéria pelos Comitês instituídos pelas Resoluções do CNJ e; (2) desproporcionalidade do inchaço da torre de marfim ludovicense, deixando varas criadas há mais de década sem instalação e pelo menos 15 comarcas sem juízes titulares;



    e) apresentado o pedido principal, a intimação do estado do Maranhão para audiência de conciliação ou de mediação, na forma dos arts. 308, § 3º, e 334, ambos do CPC;



    Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, conquanto a controvérsia comporte o julgamento antecipado da lide” (fl. 4-5, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    2. A presente petição, subscrita por advogado, “em causa própria”, não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    3. Na assentada de 2.6.2017, por exemplo, ao examinar o Agravo Regimental na Ação Originária n. 2.110, Relator o Ministro Edson Fachin, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal reiterou a orientação jurisprudencial no sentido da interpretação restritiva a ser conferida à al. n do inc. I do art. 102 da Constituição da República:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. DIREITO À LICENÇA PRÊMIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Conforme expressamente sintetizado na respectiva ementa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (DJe 22.6.2017 – grifos nossos).



    Essa compreensão foi reproduzida no julgamento da Ação Originária n. 2.048, Relator o Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. PAGAMENTO DE ‘DIAS DE COMPENSAÇÃO’. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DE MAIS DA METADE DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A instauração de competência originária do Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal depende da existência de interesse (direto ou indireto) da totalidade da magistratura nacional no julgamento da causa e que este não revele pretensão passível de ser repetida por outras carreiras do serviço público. Precedentes. 2. Na espécie, o direito pleiteado não é exclusivo da magistratura e não houve manifestação formal e expressa da maioria dos membros do Tribunal de origem acerca de sua impossibilidade para o julgamento da causa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Segunda Turma, DJe 13.3.2018).



    Na mesma linha, são precedentes: Ação Originária n. 2.126-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2017; Ação Originária n. 2.098-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.9.2017; Ação Originária n. 2.099-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2017; Ação Originária n. 2.110-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.6.2017; Ação Originária n. 2.398, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 12.11.2018; Ação Originária n. 2.402, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 6.11.2018; e Ação Originária n. 2.403, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 6.11.2018.



    E, ainda, no mesmo sentido:



    “COMPETÊNCIA – SUPREMO – ALÍNEA ‘N’ DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência do Supremo pressupõe que se tenha em jogo interesse peculiar de todos os membros da magistratura ou que mais da metade dos que integram Tribunal estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados no desfecho da ação” (Rcl n. 25.811 AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.2.2017). 



    A prosperar a compreensão externada pelo peticionário, sempre que uma controvérsia fosse de interesse da magistratura este Supremo Tribunal seria o juízo competente para dirimi-la, o que não se põe como válido no sistema constitucional e legal vigente, por ser assegurada a competência aos órgãos judiciais próprios para dirimir conflitos da alçada de cada um, em respeito ao princípio da autonomia que há de prevalecer. 



    4. É igualmente manifesta, na espécie, a ilegitimidade ad causam do peticionário para representar supostos interesses de pessoas jurídicas de direito público no alegado “conflito federativo entre o estado do Maranhão e a União, especificamente o CNJ” (fl. 2, e-doc. 1). 



    5. Pelo exposto, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de abril de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora